Tribunal: TJES
Processo: 5004483-81.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-81.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado por Juizado Especial Criminal em face de Vara Criminal, em razão de divergência quanto à competência para processar inquérito policial inicialmente instaurado para apurar crime previsto no art. 305 do CTB, posteriormente reclassificado para o delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar inquérito policial diante da alteração da capitulação jurídica para crime cuja pena máxima em abstrato supera o limite legal dos Juizados Especiais Criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a competência dos Juizados Especiais Criminais é definida pela pena máxima em abstrato do delito, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995.

4.Verifica-se que, embora a capitulação inicial indicasse crime de menor potencial ofensivo, houve alteração no curso da investigação para o delito de denunciação caluniosa, cuja pena máxima é superior a 2 anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais Criminais é aferida pela pena máxima em abstrato do delito.

2. A alteração da tipificação penal no curso do inquérito pode modificar a competência jurisdicional.

3. O crime de denunciação caluniosa, por possuir pena máxima superior a dois anos, não se insere na competência do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 61; Código Penal, art. 339; Lei nº 9.503/1997, art. 305.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
em face do
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do inquérito policial nº
5040071-14.2025.8.08.0024
.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que o crime apurado (art. 305 da Lei nº 9.503/1997) é considerado de menor potencial ofensivo, a atrair a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, fundamentando no fato de que, embora a capitulação inicial feita pela autoridade policial fosse de crime de competência dos Juizados, houve alteração para apuração da prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 2 (dois) anos.

Decisão de ID nº
18717394
designando o JUÍZO SUSCITADO para apreciação de questões urgentes.

Informações prestadas pelo JUÍZO SUSCITADO (ID nº
19252306
).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19279708
), opinando pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITADO.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
em face do
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do inquérito policial nº 5040071-14.2025.8.08.0024.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que o crime apurado (art. 305 da Lei nº 9.503/1997) é considerado de menor potencial ofensivo, a atrair a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, fundamentando no fato de que, embora a capitulação inicial feita pela autoridade policial fosse de crime de competência dos Juizados, houve alteração para apuração da prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 2 (dois) anos.

Na origem, trata-se de inquérito policial instaurado por força do BU 58955110, por meio da qual se investigava a prática, em tese, do crime previsto no art. 305 da Lei nº 9.503/1997, constando do referido documento que, no dia 22/08/2025, por volta das 21h, o noticiante conduzia o seu veículo automtor quando foi colidido na parte frontal por outro automóvel, tendo a condutora do referido veículo se evadido do local.

Não obstante, no relatório final do referido IP, constatou-se que não teria havido fuga por parte da condutora do veículo, razão pela qual a autoridade policial indiciou o noticiante pelo crime previsto no art. 339 do Código Penal.

Nesse contexto, embora a imputação inicial (art. 305 do CTB) fosse de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995, o relatório final da autoridade policial indiciou pelo crime de denunciação caluniosa, cuja pena máxima é superior a 2 (dois) anos, o que afasta a competência do JECRIM.

Diante do exposto, sem mais delongas,
DECLARO
a competência do
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES (JUÍZO SUSCITADO)
para processar o inquérito nº 5040071-14.2025.8.08.0024.

É como voto.